Tribunal: TJMT
Processo: 0013005-91.2009.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013005-91.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VICENTE AUGUSTO DE MORAIS - CPF: 344.393.231-20 (APELADO), WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS - CPF: 266.344.491-04 (ADVOGADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), EDSON DA SILVA BARROS - CPF: 862.334.671-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HENRIQUE SIMAO DE ALMEIDA (VÍTIMA), ATAIDE DA SILVA BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON DA SILVA BARROS - CPF: 862.334.671-87 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA DE LIMA - CPF: 960.608.321-72 (ADVOGADO), VICENTE AUGUSTO DE MORAIS - CPF: 344.393.231-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE VICENTE AUGUSTO DE MORAIS E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA ANULAR O JULGAMENTO EM RELAÇÃO A EDSON DA SILVA BARROS, DETERMINANDO QUE O ACUSADO SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE DEFICIÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CAUSÍDICO – INOCORRÊNCIA – EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – MÉRITO – NULIDADE DO JULGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS – ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO – SANÇÃO BASILAR JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO MINISTERIAL – NULIDADE DO JULGAMENTO RELATIVO AO APELADO – PROCEDÊNCIA – JULGAMENTO SEM RESPALDO MÍNIMO NA PROVA DOS AUTOS – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Não deve ser conhecido o recurso para o estabelecimento da pena-base no mínimo legal, se nenhuma circunstância judicial foi negativamente valorada.

Não há falar em insuficiência defensiva se no caso concreto não ficar evidente que a atuação do causídico é deficiente e causou prejuízo aos acusados, apto a embaraçar a prestação jurisdicional.

Em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo ao apelante, não há falar em nulidade processual (
pas de nullité sans grief
).

Não se justifica a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se o veredicto não for manifestamente incompatível com a prova dos autos.

É possível a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o que não viola a soberania dos vereditos, porquanto, ainda que por clemência, tal decisão não é absoluta e irrevogável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Vicente Augusto de Morais
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0013005-91.2009.8.11.0002, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o primeiro à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e que absolveu
Edson da Silva Barros
e Ataíde da Silva Barros, referente à mesma imputação.

O apelante
Vicente Augusto de Morais
aduz, preliminarmente, a ocorrência de nulidade em razão da ausência ou ineficiência da defesa técnica, porquanto o causídico teria apresentado defesa genérica de apenas duas laudas, não teria arrolado testemunhas essenciais, as alegações finais possuiriam apenas uma lauda, e o recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia pouco teria falado sobre o apelante, e possuiria tão somente quatro laudas.

No mérito, pretende a anulação do veredicto, porquanto aduz que o julgamento foi contrário à prova dos autos e fundado em suposições e indícios. De forma subsidiária, intenta a anulação do julgamento quanto à qualificadora do motivo fútil e o estabelecimento da pena-base no mínimo legal (Id. 76736507, pp. 103-117).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. n. 76736507, pp. 124-136).

Por sua vez, o
Ministério Público
irresigna-se pretendendo a anulação do julgamento em relação a
Edson da Silva Barros
, ao argumento de que a absolvição é dissociada das provas existentes nos autos, considerando a demonstração bastante da autoria do apelado e da materialidade do crime (Id. 76736507, pp. 137-148).

Em contrarrazões,
Edson da Silva Barros
pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 76736540).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos de apelações criminais (Id. 82164451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA – OAB/MT 23108-A

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Prima facie
, tecendo o juízo de prelibação dos recursos aviados, constato que o apelante
Vicente Augusto de Morais
pugnou, em suas razões recursais, pelo estabelecimento da pena-base em seu mínimo legal, contudo, sua pena não sofreu majoração na primeira fase da dosimetria da pena, porquanto nenhuma circunstância judicial foi negativamente avaliada, portanto é incabível o conhecimento de tal pretensão, em razão da ausência de interesse recursal nesse particular.

Logo,

conheço parcialmente do recurso
interposto pelo acusado, e
conheço integralmente
do recurso ministerial.

Como relatado,
Vicente Augusto
foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão do cometimento do delito de homicídio qualificado, e
Edson da Silva Barros
e Ataíde da Silva Barros foram absolvidos em relação à mesma imputação.

O apelante
Vicente Augusto
aduz, preliminarmente, a ocorrência de nulidade em razão da ausência ou ineficiência da defesa técnica, porquanto o causídico teria apresentado defesa genérica de apenas duas laudas, não teria arrolado testemunhas essenciais, as alegações finais possuiriam apenas uma lauda, e o recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia pouco teria falado sobre o apelante, e possuiria tão somente quatro laudas.

No mérito, aponta que o julgamento foi contrário à prova dos autos e subsidiado em suposições e indícios, razão pela qual entende que deve ser anulado o veredicto. De forma subsidiária, pretende a anulação da qualificadora do motivo fútil (Id. 76736507, pp. 103-117).

Já o
Ministério Público
irresigna-se pretendendo a anulação do julgamento em relação ao apelado
Edson da Silva Barros
, ao argumento de que a absolvição estaria dissociada dos elementos constantes nos autos, diante da existência de provas suficientes da autoria e da materialidade do crime (Id. 76736507, pp. 137-148).

De proêmio, passo à análise da preliminar suscitada.

Neste particular, sabe-se que eventual nulidade por deficiência na defesa só pode ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo, nos exatos termos da Súmula n. 523, do STF:

“
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Nesse contexto, constato que os três denunciados foram assistidos pelo mesmo causídico durante a instrução criminal, que apresentou defesa prévia (Id. 76736505, pp. 19-20), memoriais finais (Id. 76736506, pp. 77-78), e recurso em sentido estrito (id.

76736506, pp. 105-106), bem como assistiu os denunciados na audiência de instrução e em plenário (Id. 76736506, p. 43 e 59, Id. 76736507, p. 80).

Além disso, malgrado todos os denunciados tenham sido assistidos pelo mesmo advogado,
Edson
e Ataíde foram absolvidos, e o apelante foi condenado, o que demonstra que os juízes leigos basearam seu entendimento no contexto fático apresentado a eles, e que a atuação do advogado foi parcialmente exitosa, pois alcançou a absolvição de dois acusados.

Logo, a mera alegação da insuficiência defensiva pela quantidade de laudas das peças apresentadas e do não arrolamento de supostas testemunhas essenciais não são suficientes para presumir que o advogado não atuou devidamente, ou que resultado diverso ocorreria se a defesa fosse outra.

Outrossim, o causídico se mostrou atuante tanto na audiência de instrução como em plenário, questionando as testemunhas e os interrogados, impugnando testemunhas
etc.

De igual modo, não se apontou nas razões recursais nenhuma circunstância a evidenciar a ocorrência de prejuízo real ao apelante, tal como tese defensiva não suscitada nas alegações finais ou em plenário, e que poderia ter, por consequência, influenciado substancialmente no resultado do julgamento.

Nesse aspecto, cabe à defesa expor, claramente, como a renovação dos atos processuais beneficiaria o apelante, a respeito:

“
Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização de deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese
” (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
n. 54.032/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27.6.2017, publicado em 1.8.2017).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade processual.

V O T O (MÉRITO – APELAÇÃO DE VICENTE AUGUSTO DE MORAIS)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Quanto ao mérito, o apelante
Vicente
argumenta que o julgamento do Tribunal do Júri da comarca de Várzea Grande deve ser anulado, sob o fundamento de que a condenação foi baseada em indícios e suposições.

Apesar dos argumentos defensivos, não assiste razão ao apelante. Não usar esse termo.

Consta na exordial acusatória que no dia 8 de abril de 2007, por volta das 5 horas, na Comunidade Limoeiro Carrapatinho, situada no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, os acusados
Vicente Augusto de Morais
,
Edson da Silva Barros
e Ataíde da Silva Barros, em comunhão de desígnios, com manifesta intenção de matar outrem, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, impulsionados por motivação de somenos importância e fazendo uso de uma arma de fogo, desferiram um disparo contra Henrique Simão de Almeida, provocando-lhe sério ferimento na cabeça, que foi causa eficiente para a sua morte.

Transcrevo a narrativa da denúncia,
in verbis
:

“(...)
o denunciado Vicente é convivente da ex-namorada da vítima, a Sra Alessandra Silva Barros, porém, esta ainda gostava da vítima e tinha muito ciúmes dela, inclusive, sempre quando a encontrava acompanhada de outra mulher brigava com a vítima, o que causou a ira do denunciado Vicente.

Diante da situação, este (Vicente), por achar que seu relacionamento com Alessandra não daria certo por causa da vítima, resolveu encomendar a morte desta com os denunciados Edson e Ataíde, que são amigos de Vicente.

Assim, conforme apurado, no dia dos fatos a vítima e os denunciados estavam em uma festa que acontecia no município de Nossa Senhora do Livramento-MT, quando, por volta das 05:00h o denunciado Edson aproximou-se da vítima sorrateiramente, de forma abrupta, desferiu-lhe um disparo de arma de fogo na região da nuca (Laudo Pericial, fls. 07/12), causando-lhe a morte no próprio local.

Depreende-se do caderno informativo que, enquanto o denunciado Edson executava o crime em tela, o denunciado Ataíde o aguardava com uma motocicleta nas proximidades do local com o fim de dar-lhe fuga. Assim, após desferir o disparo na vítima, o denunciado Edson saiu caminhando, ainda com a arma em punho, indo ao encontro do denunciado Ataíde, tendo ambos evadido do local conduzindo a referida motocicleta.

Conforme se verifica, o crime em questão somente ocorreu porque o denunciado Vicente, enfurecido pelo fato da convivente ainda gostar da vítima, pediu para os denunciados Edson e Ataíde matar esta, achando que, com isso, seu relacionamento com a Sra Alessandra iria melhorar.

Assim, no dia dos fatos, os denunciados Edson e Ataíde, apenas para atender ao pleito do amigo, ceifaram a vida da vítima, o que remete a inferir que todos os denunciados participaram da ação criminosa por motivo de somenos importância.

Insta consignar, que a vítima foi pega de surpresa, eis que foi morta em um momento que estava distraída, ocasião em que se divertia com amigos na festa, sequer imaginando a empreitada homicida que havia sido tramada em seu desfavor.

Outrossim, a mesma foi atingida de forma traiçoeira, posto que foi executada pelas costas, tendo o projétil atingindo-lhe a nuca, razão pela qual os denunciados utilizaram recurso que diminuiu sua capacidade de defesa à vista das circunstâncias (...)”
(Id. 74324002).

Inicialmente, é necessário enfatizar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri goza de especial tutela constitucional, com previsão no art. 5o, XXXVIII, “c”, do Texto Maior.

Nessa linha intelectiva, a doutrina adverte que somente será legítima a anulação do julgamento, com base no art. 593, III, “d”, do CPP, no caso em que o Conselho de Sentença se equivocar, adotando tese absolutamente dissociada do acervo probatório, ou com este incompatível.

Noutros termos, “
não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
, 12a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1.048).

Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA – RECURSO DEFENSIVO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SUSTENTADA LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – PLEITO PELA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ADMITIDA TESE DA ACUSAÇÃO EM DETRIMENTO DA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Estatuto Processual Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária a prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

O acatamento pelos jurados de uma das teses expostas em plenário não enseja a anulação pretendida quando o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a decisão.

Havendo provas contundentes da presença das qualificadoras, incabível a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença, devendo ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
” (TJMT, Apelação n.o 106048/2017, de minha relatoria, Segunda Câmara Crimina, julgado em 7.11.2018, publicado em 13.11.2018).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – TESE DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA INTERPOSIÇÃO E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEIÇÃO – FUNDAMENTOS DA IRRESIGNAÇÃO EXTRAÍDOS DAS RAZÕES RECURSAIS – ATECNIA NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO DO RECURSO – 2. MÉRITO: ALMEJADA ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE CONCERNE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE MEIO CRUEL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE ENCONTRA EMBASAMENTO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação pelo apelante da alínea do inciso III do art. 593 do CPP em que lastreia seu recurso, ou mesmo a sinalização equivocada, consubstancia mera irregularidade e não obsta o conhecimento do apelo, quando os fundamentos da interposição podem ser extraídos do conjunto das razões recursais. Da mesma forma, o pedido errôneo de ‘reforma’ da sentença para exclusão das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença não tem o condão de afastar a devolutividade da matéria apreciada pelo Tribunal do Júri, quando possível inferir que, em verdade, o apelante rotula a decisão do corpo de jurados como manifestamente contrária às provas dos autos no que diz respeito ao reconhecimento do tipo penal derivado e, consequentemente, almeja sua anulação.

2. Tratando-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão revisor somente é possível a análise acerca da existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, admitindo-se a cassação do veredito apenas no caso dele ser absolutamente avesso à prova dos autos. Assim, verificando que o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de meio cruel encontra alicerce no complexo probatório do feito, não é possível a cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

4. Rejeitada a preliminar ministerial de não conhecimento do apelo. Recurso defensivo conhecido e desprovido
” (TJMT, Apelação n. 32489/2018, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 13.2.2019, publicado em 21.2.2019).

Há convir que o Tribunal do Júri não exterioriza as razões das decisões dos jurados, por isso a submissão do acusado a julgamento pelos seus pares deve estar condicionada à produção mínima de prova e, frise-se, judicializada, na qual haja sido assegurado o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

Discorridos tais pontos, constato que, no caso dos autos, a conclusão dos jurados sobre a matéria em comento se coaduna com os elementos de convicção produzidos no curso do inquérito policial e da persecução penal em juízo.

A materialidade do crime não foi objeto de impugnação, e ficou devidamente comprovada pelas provas colacionadas nos autos, em especial pelo boletim de ocorrência de Id. 76736502, p. 5, pelo laudo de necropsia
de Id. 76736502, pp. 11-14
, pelo mapa topográfico para localização de lesões de Id. 76736502, pp. 15-16, e laudo pericial n. 2-6-001652/2007, em Id. 76736503, pp. 1-10.

Quanto à autoria, observa-se dos depoimentos testemunhais que o apelante é convivente de Alessandra Silva, ex-namorada da vítima Henrique, a qual demonstrava publicamente indicativos de que ainda gostava do ofendido, em razão das crises de ciúmes que tinha quando o encontrava acompanhado de outra mulher.

Nesse contexto, a testemunha Alessandra Rita de Almeida, irmã da vítima, afirmou em juízo que estava na festa no dia em que o seu irmão foi morto, e que a testemunha Francinete, ouvida na seara policial, confidenciou-lhe que o apelante encomendou a morte de Henrique, por motivo de ciúmes.

Ademais, Alessandra Rita reportou que Alessandra Silva, suposta ex-namorada da vítima, teria procurado confusão com Brasilina Maria da Silva, no dia dos fatos, pois aparentemente Henrique pretendia flertar com Brasilina.

Além disso, Alessandra afirmou que o irmão do apelante lhe contou que
Vicente
matou Henrique (mídias em Ids. 76736509 a 76736511).

No mesmo sentido, é o depoimento de Francinete na delegacia:

“(...)
a declarante ficou sabendo através de um amigo íntimo de Morais, que pediu para que não revelasse seu nome, que a morte de Henrique tinha sido encomendada por Morais, senão o casamento com Alessandra não iria dar certo
(...) (Id. 76736502, p. 33).

Outrossim, o próprio apelante confirmou em plenário que Alessandra Silva foi namorada de Henrique.

Nesse sentido, malgrado o apelante negue ter praticado o crime, os jurados optaram pela tese de que o apelante
Vicente
ordenou a morte Henrique Simão de Almeida.

Lado outro, quanto à qualificadora de motivo fútil, constato que os jurados decidiram acatar a tese acusatória, que se fundou em elementos constantes no caderno processual, haja vista que várias testemunhas disseram que o crime teria sido motivado por ciúmes do apelante com sua companheira Alessandra Silva.

Tecidos tais apontamentos, concluo que o reconhecimento da autoria do apelante não é destoante das provas amealhadas nos autos, e nem mesmo o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, visto que a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a submissão de novo julgamento, é aquela que não encontra nenhum apoio, ainda que mínimo, nos elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal, o que não é o caso dos autos.

Na Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, o corpo de jurados tem total liberdade de interpretação das provas, indícios, ou circunstâncias de como se desenvolveram os fatos, e lhe é facultada a escolha de uma das versões verossímeis apresentadas.

A respeito disso, Eugênio Pacelli leciona em seu livro Curso de Processo Penal, Editora Atlas, 2019, que:

“(...)
Caberá, ainda, revisão do julgado condenatório quando se tratar de condenação fundada em prova indiciária, em que a conclusão é obtida por meio de processo dedutivo, a qual, no que respeita à constatação de elementares do crime, revela-se absolutamente insuficiente, nem sob a argumentação do livre convencimento
(...)”.

Ademais, o enunciado sumular n. 13, aprovado no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, assentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, prevê que:

“
13 - Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”.

Dessa maneira, entendo que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis,
não havendo falar em veredicto manifestamente contrário às provas dos autos, de modo a invalidar a soberana decisão.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto:

A carta do irmão da vítima afirmando, categoricamente, que não foi o apelante, Vicente Augusto de Morais, quem praticou o crime e que o advogado anterior não fez uso desse documento, veio para os autos apenas agora no recurso?

O advogado João Paulo Ferreira de Lima sustenta que a ineficiência da defesa se deu porque o advogado anterior sequer juntou tal documento assinado pelo irmão da vítima, o que demonstra no mínimo desídia deste.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Desembargador Luiz Ferreira da Silva:

Não me recordo de ter visto a carta citada pelo advogado do apelante.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA – OAB/MT 23108-A

Esse documento consta no ID 76736507, folha 453.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Foi juntado por vossa excelência?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOÃO PAULO FERREIRA DE LIMA – OAB/MT 23108-A

Não, esse documento foi antes do tribunal do júri e o advogado anterior perdeu o prazo, por isso não pode ser lido no plenário.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Desembargador Luiz Ferreira da Silva:

Isso responde a pergunta de vossa excelência?

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Responde.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Na minha intelecção, se o magistrado entendeu por intempestiva a juntada desse documento, apesar de haver possibilidade de fazê-lo, e o fato de o irmão da vítima ter dito que não foi o apelante quem mandou matar o irmão dele, com a devida vênia, não altera o julgamento.

Entendo que tal carta não é suficiente para absolver o réu nem alterar o julgamento, porque há provas, conforme lido em meu voto, outras testemunhas dizem que foi o apelante quem teria mandado matar a vítima, por motivo de ciúme desta estar namorando sua ex namorada.

Então, a carta dizendo, de forma isolada, que não foi o apelante quem mandou matar, não é suficiente para absolver o réu.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Desembargador Pedro Sakamoto:

Se as demais provas juntadas nos autos causassem dúvida, a carta lida em plenário poderia mudar a votação, mas pelo que vossa excelência explanou em seu voto há outros depoimentos ouvidos na instrução menor e na maior.

O tribunal do júri pode absolver até por clemência, por piedade, mas o que me chamou atenção ao ler o memorial do douto advogado, é que de fato poderia ter havido desídia do advogado anterior.

No entanto, mesmo que o advogado tivesse juntado a carta tempestivamente, mesmo que fosse lida no plenário, não teria o condão de causar transtorno às provas de outras testemunhas.

A própria Súmula n. 523 do STF diz “mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu”, o que segundo o relator não ocorreu.

Se anularmos o julgamento para voltar ao júri, teremos novamente 4 a 3.

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Desembargador Luiz Ferreira da Silva:

Com a devida vênia, acrescento aos argumentos de vossa excelência que não sabemos a data em que o advogado teve acesso a esta carta.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Ademais, se há prova, se há indícios suficientes através de outras testemunhas de que o apelante seja o mandante, não vejo como anular o júri.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL) E VOTO - APELAÇÃO DE VICENTE AUGUSTO DE MORAIS)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

O júri é soberano. Nesse particular, não há essa possibilidade.

A única coisa que poderia ocorrer era anularmos por deficiência da defesa, se tivesse realmente a prova de que a não leitura da carta poderia mudar o resultado do júri.

No entanto, essa carta veio unilateralmente, não tem data, não se sabe quando o advogado teve acesso a ela. O ideal não era levar a carta, mas levar o autor da carta para depor em plenário. Isso seria fundamental.

Então, apesar do excelente memorial trazido pelo douto advogado, a jurisprudência é pacifica e não podemos ultrapassá-la, razão pela qual acompanho o voto do Relator.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL) E VOTO - APELAÇÃO DE VICENTE AUGUSTO DE MORAIS)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES

Acompanho o voto do Relator.

VOTO (MÉRITO – APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)

Quanto à pretensão ministerial de anular o julgamento ao argumento da existência de provas suficientes da materialidade do crime e da autoria de
Edson da Silva Barros
, passo à análise.

Aduz o
Ministério Público
que é indene de dúvidas que
Edson
é o autor do disparo que matou a vítima Henrique, tanto que os jurados reconheceram a materialidade do crime e a autoria de
Edson
, contudo, decidiram absolver o recorrido.

Sobre o assunto, impende registrar que, após a alteração trazida pela Lei n. 11.689/08 sobre a sistemática do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença pode absolver o acusado mesmo que não haja pedido expresso formulado em plenário, por conta do quesito absolutório genérico obrigatório previsto no art. 483, inciso III e § 2o, do Estatuto Processual Penal, no qual estão concentradas, de forma implícita, todas as questões atinentes às causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, podendo, ainda eventual absolvição ser dada como um voto de clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça dos jurados, não cabendo mais ao juiz presidente da Corte Popular, em hipóteses que tais, ponderar sobre a pertinência ou não da íntima convicção dos julgadores leigos em relação às respostas dos demais quesitos.

Entretanto, a absolvição dos acusados pelos jurados por ocasião do quesito obrigatório genérico não constitui decisão inafastável, podendo o Tribunal de Justiça cassá-la, em sede de apelação, ao verificar que a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença é totalmente dissociada das provas amealhadas no transcorrer da instrução em plenário.

Esta hipótese recursal, prevista no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, não ofende a soberania dos veredictos uma vez que exige a submissão do caso a novo júri, e caracteriza mínimo de controle sobre os atos do Conselho de Sentença, como corolário do duplo grau de jurisdição, no intuito de evitar excessos e arbitrariedades.

Nesse sentido:

“
A absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP
” (STJ,
HC
n. 313.251/RJ, Terceira Seção, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 28.2.2018, publicado em 27.3.2018).

O mesmo raciocínio se aplica no caso de absolvição por clemência ou qualquer outro motivo de foro íntimo dos jurados, porquanto, embora possível tal resultado em julgamento pelo Tribunal do Júri, a decisão será passível de revisão pelo Tribunal de Justiça quando não houver respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse.

Com efeito, acerca do tema trago o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“(...)
esta Corte pacificou a compreensão de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, não viola a soberania dos veredictos, ainda que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva pelos jurados e que única tese defensiva seja a de negativa de autoria (absolvição por clemência)
” (Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 362.674/RN, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.5.2020, publicado em 27.5.2020).

Todavia, inexistem nestes autos elementos de convicção para o acolhimento da absolvição por clemência ou qualquer outro motivo de foro íntimo dos jurados, porque as teses defensivas se restringem à inexistência de provas bastante para a condenação e a negativa de autoria (Id.

76736507, p. 79), e, em contrapartida, os jurados entenderam pela demonstração da materialidade delitiva e autoria de
Edson
, porquanto responderam “sim” aos dois primeiros quesitos (Id. 76736507, p. 91),
in verbis
:

“
Quesitos:

1a Série:

1o Quesito – No dia 8.4.2007, por volta das 5 horas, na Comunidade denominada Limoeiro Carrapatinho, no Município de Nossa Senhora do Livramento/MT, a vítima Henrique Simão de Almeida foi atingida por disparo de arma de fogo que ocasionou as lesões descritas nos autos e que foram a causa de sua morte?

(4) SIM

2o Quesito – O réu Edson da Silva Barros foi autor do disparo de arma de fogo descrito no quesito anterior?

(4) SIM (1) NÃO

3o Quesito – O jurado absolve o acusado?

(4) SIM (1) NÃO
”

Ademais,
Edson
não compareceu em plenário, e a justificativa para a ausência foi rejeitada pelo magistrado que presidiu o Tribunal do Juri (Id. 76736507, p. 75), motivo pelo qual não foi ouvido naquela oportunidade.

No sumário da culpa, em audiência,
Edson
afirmou que não atirou em Henrique, malgrado estivesse no local dos fatos, e que não sabe quem efetuou o disparo (mídia em Id. 76736517).

Em contrapartida, inúmeras testemunhas apontaram
Edson
como o autor do tiro que ocasionou a morte de Henrique, a exemplo de Vitor Manoel de Oliveira, Silvio Brito dos Santos, e Alessandra Rita de Almeida.

Diante disso, observo que realmente a absolvição encontra-se dissociada das provas dos autos, e das teses lançadas em plenário, o que impõe a excepcional submissão do apelado a novo júri.

Desta feita, a sentença deve ser cassada em relação a
Edson
e, via de consequência, o referido acusado deve ser submetido a novo julgamento.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do apelo de
Vicente Augusto de Morais
, e, nessa extensão,
nego-lhe
provimento, e,
conheço
do apelo ministerial, e
dou-lhe provimento
, para anular o julgamento em relação a
Edson da Silva Barros
, determinando que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

VOTO (MÉRITO – APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO (MÉRITO – APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES

Acompanho o voto do Relator.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE VICENTE AUGUSTO DE MORAIS E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANULAR O JULGAMENTO EM RELAÇÃO A EDSON DA SILVA BARROS, DETERMINANDO QUE O ACUSADO SEJA SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021